Tribunal: TJES
Processo: 5003428-67.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003428-67.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: DILMA DA ROCHA GUIMARAES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente, em parte, a ação indenizatória, determinando a rescisão dos contratos firmados entre as partes e condenando a apelante e a corré, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.684,96 (quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) por danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira no contrato de financiamento relacionado à prestação de serviços odontológicos; (ii) examinar a configuração da responsabilidade solidária entre os réus; e (iii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A relação entre os contratos de prestação de serviços odontológicos e de financiamento bancário configura coligação contratual, caracterizando-se pela interdependência, na qual o contrato de financiamento é acessório ao contrato de prestação de serviços. Evidenciada a coligação contratual e a parceria entre as rés para viabilizar o pagamento dos serviços odontológicos, resta configurada a responsabilidade solidária da instituição financeira, nos termos dos artigos 3º, 7º e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4 -
A rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos implica a rescisão do contrato de financiamento vinculado, devido à sua natureza acessória.

5 -
O valor arbitrado a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

6 -
O recurso também não merece provimento quanto à alegação de ilegitimidade passiva ou à ausência de comprovação dos danos morais, sendo a condenação solidária fundamentada na falha na prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO

7 -
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 3º, 7º, 14 e 35, III; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF, Apelação Cível nº 0022055-87.2011.8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 09.08.2017.
TJ-DF, Apelação Cível nº 0017959-29.2011.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 10.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, em razão da r. Sentença (id. 10505005), proferida nos autos da ação indenizatória, ajuizada
por

DILMA DA ROCHA GUIMARAES

em face d
a
ora apelante e de
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
para rescindir os contratos firmados entre as artes, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.684,96 (quatro mil seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), a título de indenização por dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso pela autora, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Irresignad
a
, a apelante aduz, em suas razões

(id. 10143598
), em síntese, q
ue: I)
sua ilegitimidade passiva
ad causam,
eis que
atuou como mero agente financeiro do contrato de prestação de serviços odontológicos firmado entre a requerente e a clínica dentária, inexistindo responsabilidade solidária; II)
apesar da contratação ter ocorrido no estabelecimento do outro requerido,
não
há
acessoriedad
e
o contrato de prestação de serviços e o de financiamento não compõe um único negócio, mas sim uma pluralidade de ajustes jurídicos, constituindo operações com características e obrigações próprias, que devem ser analisadas separadamente; III)
as cláusulas avençadas no contrato de financiamento devem ser observadas, em aplicação ao princípio
pact sunt servanda;
IV)
não há nos autos prova do dano moral sofrido;
V) eventual condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais deve restringir-se às condutas efetivamente praticadas pela instituição financeira; VI) o montante fixado a título de indenização por danos morais é excessivo, devendo ser reduzido.

Regularmente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (id. 10505016) pelo desprovimento do apelo interposto.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
1
0 de dezembro de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003428-67.2023.8.08.0011

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: DILMA DA ROCHA GUIMARAES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de apelação cível interposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, em razão da r. Sentença (id. 10505005), proferida nos autos da ação indenizatória, ajuizada
por

DILMA DA ROCHA GUIMARAES

em face d
a
ora apelante e de
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
para rescindir os contratos firmados entre as artes, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.684,96 (quatro mil seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), a título de indenização por dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso pela autora, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Irresignad
a
, a apelante aduz, em suas razões

(id. 10143598
), em síntese, q
ue: I)
sua ilegitimidade passiva
ad causam,
eis que
atuou como mero agente financeiro do contrato de prestação de serviços odontológicos firmado entre a requerente e a clínica dentária, inexistindo responsabilidade solidária; II)
apesar da contratação ter ocorrido no estabelecimento do outro requerido,
não
há
acessoriedad
e
o contrato de prestação de serviços e o de financiamento não compõe um único negócio, mas sim uma pluralidade de ajustes jurídicos, constituindo operações com características e obrigações próprias, que devem ser analisadas separadamente; III)
as cláusulas avençadas no contrato de financiamento devem ser observadas, em aplicação ao princípio
pact sunt servanda;
IV)
não há nos autos prova do dano moral sofrido;
V) eventual condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais deve restringir-se às condutas efetivamente praticadas pela instituição financeira; VI) o montante fixado a título de indenização por danos morais é excessivo, devendo ser reduzido.

Regularmente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (id. 10505016) pelo desprovimento do apelo interposto.

A
controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça
diz respeito à legitimidade passiva
ad causam
da instituição financeira nos contratos de liberação de crédito ao fornecedor de serviços odontológicos.

A ora apelada ajuizou a ação de rescisão contratual cumulada com danos morais e materiais em face de
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
e da ora apelante,
aduzindo, em síntesse, ter contratado o serviço da primeira requerida para a colocação de duas próteses dentárias fixas, no valor de R$ 10.481,76 (dez mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), parcelado em 24 (vinte e quatro) vezes de R$ 436,74 (quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), cuja quitação se daria através de boletos bancários emitidos pela instituição financeira apelante.

Afirmou que após colocação de dois pinos na parte inferior começou a sentir fortes dores, tendo procurado solução junto à clínica por diversas vezes, para resolução do problema e continuidade do tratamento, sem obter êxito, e que, apesar da interrupção dos serviços, continuou recebendo a cobrança dos valores finciados.

In casu
a responsabilidade da corré
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA.,
é inarredável, sendo evidente, ainda, a falha na prestação do serviço, posto que, consoante delineado pelo Juízo
a quo “conforme se vê nas mídias da audiência de instrução e julgamento, acostados ao termo ID 37672309, a autora mostrou que,
cerca de 3 anos após o início do tratamento odontológico, ainda continuava sem a prótese na parte inferior, apenas com os pinos,
o que, a toda evidência, causa-lhe enormes transtornos”
(id. 10505005).

Exsurge da documentação colacionada que a autora/apelada não procurou a instituição financeira apelante com o intuito de contratar um financiamento para aquisição de bens, ao contrário, sobredito contrato foi firmado no mesmo contexto fático que o contrato de prestação de serviços, servindo exclusivamente para viabilizar o pagamento do tratamento odontológico, de modo que o contrato de financiamento não é autônomo em relação ao de serviços odontológicos, mas, sim acessório.

Corroborando tal entendimento, destaquem-se as declarações prestadas pela apelada em Juízo, de que o financiamento foi contratado dentro do estabelecimento comercial da clínica, evidenciando que as requeridas possuem uma parceria que possibilita a venda de serviços com o parcelamento do preço aos consumidores, o que é corroborado pelo contrato colacionado ao id. 10504898.

Com efeito, evidenciada a acessoriedade do contrato de financiamento, resta configurada a responsabilidade solidária da instituição bancária, nos termos do
s
artigo
s 3º,
7º
e 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Corroborando tal entendimento, colaciono a jurisprudência pátria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO DAS DESPESAS DO TRATAMENTO. PARCERIA. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caracterizada a atuação em conjunto das empresas rés, tendo em vista a contratação de serviços odontológicos por financiamento concedido pela instituição financeira apelante, resta configurada a coligação de contratos, pois, cada qual é a causa do outro, tendo em vista que a intenção das partes é que um não exista sem o outro, não havendo que se falar em autonomia do contrato de financiamento.
2. Uma vez rescindido o contrato de prestação de serviços odontológicos, o indevido encaminhamento, pela instituição financeira, dos dados do consumidor para figurar em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral compensável, com o reconhecimento da responsabilidade solidária entre a financeira e a prestadora de serviços, nos termos do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor. 3. A indenização por dano moral é cabível com base na simples prova de que houve a inscrição indevida de registro nos órgãos de proteção de crédito, sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte, uma vez tratar-se de dano in re ipsa. 4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. Assim considerado, o valor arbitrado na r. sentença, por escorreito, merece confirmação. 5. Recurso improvido. Sentença mantida.

(TJ-DF 00220558720118070001 DF 0022055-87.2011.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2017, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO FINANCIADOR DO TRATAMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇAO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de conhecimento, com pedidos de rescisão contratual cumulado com indenização por danos morais e materiais. 1.1. Rescisão de contrato de serviços odontológicos e de financiamento, com base na responsabilidade solidária entre o agente financiador e a prestadora dos serviços. 1.2. Apelo interposto apenas pelo banco financiador do tratamento. 2.
A responsabilidade do agente financiamento do tratamento odontológico advém da solidariedade entre os fornecedores envolvidos na relação de consumo. 2.1. Artigo 7º, Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor: "Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo".
3. O contrato firmado entre autor e apelante traz expressa menção indicando que o financiamento se refere ao serviço de "estética" e os valores financiados correspondem aos mesmos constantes da avaliação odontológica apresentada com a inicial. 3.1. Comprovado que ambos os contratos (odontológico e financiamento) foram firmados no mesmo contexto fático, tendo o primeiro sido adimplido através do segundo. 3.2 "(...) 1. Tratando-se de relação de consumo, o agente financiador do produto ou serviço integra a cadeia produtiva, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de ação que pretende rescindir os contratos em razão de vícios na execução da avença. 2. Recurso provido." (20150020281422AGI, Relator: Mario-Zam Belmiro 2ª Turma Cível, DJE: 25/02/2016)". 4. O art. 35, III, do Código Consumerista, prevê que o consumidor, diante da rescisão contratual, faz jus "à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos". 4.1. Em situação semelhante, esta Turma decidiu: "(...) Apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento bancário por instituição bancária para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira. (...)". (20151010009804APC, Relator: Gislene Pinheiro, 2ª Turma Cível, DJE: 13/04/2016). 5. Também não merece acolhimento o pedido do apelante para redução dos danos morais, na medida em que apenas a primeira requerida, responsável pelo tratamento odontológico, foi condenada no pagamento de danos morais. 6. Apelo improvido.

(TJ-DF 20110110620914 0017959-29.2011.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 10/05/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 395/439)

Nesse diapasão, com a rescisão do contrato de serviços odontológicos, também deve ser rescindido o contrato de financiamento, ante a sua acessoriedade.

No que se refere ao indenizatório,
c
om relação ao
quantum
fixado a título de dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar ainda o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“
...a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”.
(grifos nossos)

Assim, na hipótese dos autos, e à vista dos elementos constantes do processo, atento aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a condição econômica das partes e, em especial, o respectivo grau de culpa, penso que o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) é razoável para efeito de indenização do dano moral suportado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a r. Sentença vergastada.

Majoro a verba honorária sucumbencial fixada para
15
% sobre o valor da condenação, em razão do total improvimento do recurso, nos
termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.